Tribunal: TJDFT
Processo: 0712913-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712913-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JULIO CESAR CERDEIRA FERREIRA PACIENTE: DANIEL JONAS KAEFER DE OLIVEIRA AUTORIDADE: VARA DE PRECATÓRIAS DO DF D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus impetrado por JÚLIO CÉSAR CERDEIRA FERREIRA em favor de DANIEL JONAS KAEFER DE OLIVEIRA requerendo a decretação da tentativa de citação via WhatsApp na carta precatória de no 0707561-51.2022.8.07.0015, que tramitou na Vara de Precatórias do DF. Não há pedido liminar. Não se verifica hipótese de concessão de ofício. Requisitem-se informações ao juízo da causa, nos termos do artigo 213 do RITJDFT. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2023 14:34:24. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora